Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS BACEN. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o página eletrônica do Banco Central do Brasil, “o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS consiste em um sistema de informações – ou seja, em um conjunto sistêmico (orgânico) e sistematizado (ordenado) de informações – de natureza cadastral que tem por objeto: (i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e (ii) os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos”.

2. Relevante anotar que o CCS e o Bacenjud utilizam a mesma base de dados, no entanto, apenas o Bacenjud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas.

3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante

4. Recurso conhecido e não provido.